Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Processo : 0720580-72.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 126475746 dos autos originários n. 0702340-88.2020.8.07.0005) proferida em cumprimento de sentença, que não conheceu da impugnação apresentada pelo executado, aqui agravante, na parcela sobre o mérito da aplicação da multa, por entender que a matéria está preclusa. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo requerido BANCO PAN S.A em ID n. 122605360. Inicialmente, verifico que na impugnação a devedora pretende se insurgir sobre o mérito da aplicação da multa pelo cumprimento da obrigação de fazer, conforme consta da decisão de ID n. 111330167. Contudo, a decisão que aplicou a multa à requerida já está preclusa há tempo, não havendo mais o que se rediscutir a respeito. Assim, não conheço da impugnação de ID n. 122605360 em relação ao questionamento da multa aplicada. Conheço a impugnação, tão somente, em relação à alegação de excesso de execução, em relação ao tópico do cálculo da condenação constante no item "2" da sentença de ID n. 94695708: "CONDENAR o requerido a restituir, de forma simples, os valores descontados desde o início da fraude, a título de parcelas pagas, até a suspensão da parcela por meio da decisão interlocutória proferida nesses autos, corrigido monetariamente conforme INPC desde a data de cada desconto, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação." Remetam-se os autos ao Contador, para apuração do valor devido, nos termos do item "2" da sentença de ID n. 94695708, e de acordo com os extratos anexados em ID n. 105297296 e seguintes. Além disso, a Contadoria deverá incluir na planilha o cálculo da multa aplicada em ID n. 111330167 e os honorários de sucumbência, nos termos da sentença, além das despesas do §1o do art. 523 do CPC, ante a ausência de pagamento voluntário ou de garantia. Apresentados os cálculos, vista às partes para manifestação, no prazo de 15 dias. Feito, retornem-se os autos conclusos para decisão. O agravante alega que a decisão que fixa multa não se sujeita à coisa jugada ou preclusão. Salienta que não se trata de rediscussão de matérias decididas, porquanto nenhuma tese relacionada às astreintes levantada em impugnação ao cumprimento de sentença foi anteriormente analisada nos autos pelo juízo a quo. Considera que a decisão agravada viola os arts. 537, § 1o, 806, § 1o, e 814, parágrafo único, e 927, III, todos do CPC, “dos quais se denota que a revisão de astreintes não apenas é possível a qualquer tempo, como é medida que se impõe nos casos em que o prosseguimento da execução pode causar o enriquecimento indevido de uma das partes, podendo, inclusive, ser alterada de ofício ou a requerimento”. Aduz estar pacificado na jurisprudência do STJ o entendimento de que a decisão que comina astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada. Sustenta a inexigibilidade da multa, sob o argumento de que jamais fora intimado pessoalmente da sentença que cominou as astreintes, da qual a ciência foi dada apenas pelo sistema aos seus patronos. Além disso, afirma que não houve descumprimento da obrigação de fazer. Assegura que os descontos foram suspensos em dezembro de 2020, antes mesmo da prolação da sentença que impôs essa obrigação. Defende a existência de incompatibilidade da multa diária sobre evento que, no caso, possui periodicidade mensal. Expõe que há flagrante exorbitância das astreintes, sendo impositiva a redução do valor, para observar critérios de razoabilidade e evitar o enriquecimento sem causa do agravado. Ressalta que, enquanto “o agravado supostamente recebeu cobranças que somam R$ 201,20, a multa diária cobrada em exagerados R$ 1.000,00 gerou uma penalidade absurda de R$ 50.000,00 para o agravante, o que corresponde a 248 vezes o valor do suposto prejuízo pelo descumprimento da obrigação”. Pontua ser descabida a incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada para que “seja reconhecida a inexistência de preclusão relativa à matéria aqui discutida, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade da multa executada ou, subsidiariamente, os excessos apontados acima”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Registro, inicialmente, que o juízo de origem conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente, em relação à alegação de excesso de execução e, quanto a essa parcela, determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial “para apuração do valor devido, nos termos do item "2" da sentença de ID n. 94695708, e de acordo com os extratos anexados em ID n. 105297296 e seguintes”, ordenando intimação das partes para manifestação após apresentação dos cálculos e, por fim, a conclusão dos autos para decisão. Logo, resta claro que ainda não houve julgamento da impugnação, ao menos, sobre a parcela admitida. Assim, mesmo que a impugnação venha a ser conhecida integralmente, não cabe ao Tribunal julgar, desde logo, as demais matérias de defesa trazidas no incidente, se ainda não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, embora amplamente aceita a aplicação da teoria da causa madura para agravos de instrumento (REsp n. 1.215.368/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 1/6/2016, DJe de 19/9/2016), se a decisão agravada sequer julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe decisão de mérito nesta sede de agravo quanto às demais matérias não admitidas na origem, em flagrante e indevido fracionamento do julgamento da impugnação, bem assim porque não se pode descartar eventual necessidade de dilação probatória. Dito isso, anoto que o juízo singular não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença em relação ao questionamento da multa aplicada. E assim o fez por considerar preclusa a decisão que aplicou a multa. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. De fato, apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Com efeito, a pacífica jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença" (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe de 03/08/2021). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.696.878/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 23/3/2022. Grifos adicionados) Logo, não se sustenta a assertiva de preclusão para não o conhecimento da matéria arguida na impugnação ao cumprimente de sentença, relacionada com a multa (astreintes). Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o perigo da demora, tendo em vista a possibilidade de decisão julgando apenas parcela da impugnação e demais atos processuais, que poderão resultar prejuízo ao executado. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator